Tribunal: STF
Processo: ARE 1307874
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL - IPTU Responsável tributário que goza de imunidade recíproca - Conjunto probatório que possibilita aferir que a imissão na posse do imóvel ocorreu antes do fato gerador da obrigação tributária - Registro da desapropriação na matrícula do imóvel em data posterior não afasta a obrigação a partir da imissão na posse, ainda que provisória. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Equidade Cabimento, considerando o pequeno valor atribuído à causa Acolhimento dos Embargos à Execução - Manutenção. RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, VI, a, e § 2º; 153, III; e 156, I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a não aplicação da imunidade recíproca ao imóvel adquirido pelo DER, autarquia paulista, após a ocorrência do fato gerador. Sustenta-se que a imunidade abrange apenas o patrimônio do ente no momento do fato gerador, por se tratar de hipótese de não incidência do tributo. 
    Afirma-se assim que, caso o fato já tenha ocorrido, a aquisição do bem pelo ente federado não impacta na obrigação já surgida, uma vez que não pode retroagir à data da constituição do tributo. (eDOC 10, p. 5)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a parte recorrente sustenta, em suas razões, o afastamento da imunidade recíproca após a ocorrência do fato gerador, ao argumento de que ela abrange apenas o patrimônio do ente no momento que este ocorre. Entretanto, verifico que o tribunal de origem assentou que, na hipótese, não se discute acerca do direito à imunidade tributária, mas, sim, em saber acerca da responsabilidade do pagamento do tributo antes do registro na matrícula do imóvel e após a imissão na posse.
    Nesses contexto, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil e Decreto-lei 3.365/41) e o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou a responsabilidade da parte recorrente na espécie. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Ao contrário do que sustenta a apelante, a prova da imissão na posse do imóvel objeto da execução fiscal se encontra na Matrícula do imóvel e, principalmente, na consulta dos dados do processo de desapropriação no sistema informatizado deste Egrégio Tribunal de Justiça. 
    Daí porque, competiria à apelante demonstrar o fato modificativo alegado, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 
    Assim, não se aplicam as regras próprias da transmissão de domínio por ato negocial, nas quais a responsabilidade tributária só se altera em face do fisco depois do registro do título translativo, em razão de só ali haver alteração da titularidade do direito real de propriedade (artigo 1245, do Código Civil). 
    Em suma, os efeitos jurídicos da expropriação já se dão de imediato a partir da imissão do expropriante na posse do imóvel, ainda que provisória (artigo 15, do Decreto-lei nº 3.365/41), sendo juridicamente irrelevante a data do registro do título translativo. 
    Importante sublinhar, por necessário, que não se discute acerca do direito à imunidade tributária. Cinge-se a controvérsia em saber acerca da responsabilidade do pagamento do tributo antes do registro na matrícula do imóvel e após a imissão na posse. 
    Nesse particular, não se desconhece que a desapropriação não produz efeitos pretéritos, de modo que a imunidade recíproca não afasta a exigibilidade de débito de IPTU antecedente à desapropriação. 
    Porém, no caso específico dos autos o débito exequendo é posterior à data em que ocorreu a sucessão de domínio entre o expropriado e o expropriante na posse do imóvel, tendo em conta que a sentença proferida no processo de desapropriação e a própria imissão na posse, ocorreram antes do fato gerador da obrigação tributária, sendo irrelevante para esse fim, a data do registro da sentença na matrícula”. (eDOC 7, p. 3)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF) nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente